Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012954-78.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 60.756.475/0001-34 (EMBARGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA - CNPJ: 08.756.191/0001-28 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BOSCH SOLUCOES INTEGRADAS BRASIL LTDA - CNPJ: 23.306.242/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO ANALISADA E JULGADA - OMISSÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA
, para cassar a decisão que determinou que a agravante garantisse o juízo com o depósito do
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor da causa, para o caso de não possuir cadastro no sistema PJE para fins de citação/intimação.

Nesta ocasião, a embargante fala em omissão, por entender que o Acórdão embargado deixou de observar que, em razão da participação da embargada na cadeia de consumo, ela deve responder solidariamente com o seu representante comercial pelos danos causados ao consumidor.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, não assiste razão à embargante, uma vez que a questão posta foi devidamente analisada e julgada.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que:
“...neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC
.

”

Ainda, não deixou dúvidas ao dispor que:
“...dentro dos limites das razões recursais, constata-se que, ao menos em relação à agravante, os requisitos autorizadores da tutela judicial não se mostraram suficientes preenchidos, sobretudo porque pairam dúvidas acerca da responsabilidade da fabricante, ora agravante, pela inexecução dos serviços que deveriam ser realizados pela 17 Solar Energy
.”

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023